Tribunal: TJES
Processo: 5010802-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010802-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REBERT VIANA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NÃO CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETERMINADA TRANSFERÊNCIA PARA REGIME COMPATÍVEL. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

1. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

2. Apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

3. Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de REBERT VIANA DOS SANTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000549-61.2023.8.08.0048, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata expedição de Guia de Execução, bem como a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

Quanto ao mérito, pleiteia seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado em sentença, conforme decisão proferida no ID 6045487.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 6127308).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem a fim de que o paciente possa cumprir a reprimenda imposta no regime semiaberto, devendo a prisão preventiva ser compatibilizada com o este regime prisional (ID 6210734).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de REBERT VIANA DOS SANTOS, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000549-61.2023.8.08.0048, proferiu sentença condenatória, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a prisão preventiva do paciente, não concedendo o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal ante a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata expedição de Guia de Execução, bem como a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença.

Quanto ao mérito, pleiteia seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado em sentença.

Foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem a fim de que o paciente possa cumprir a reprimenda imposta no regime semiaberto, devendo a prisão preventiva ser compatibilizada com o este regime prisional.

Pois bem.

Após regular instrução do
writ
, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

No caso em voga, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, tendo a magistrada negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, a autoridade coatora determinou, ainda, a expedição de guia de execução criminal, razão pela qual resta prejudicado tal pleito.

Compulsando os autos, verifico não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede a
o
agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente.
2. Visto que inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública, a circunstância de o réu ter sido beneficiado em outro processo por progressão de regime não afasta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. 3. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.980/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso)

Contudo, apesar da existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, deve ser considerado o fato de que o Paciente foi condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, de forma que a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada com o referido regime, sob pena de impor situação mais gravosa ao apenado.

Com o mesmo entendimento, os julgados do C. STJ abaixo ementados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO STF. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula n. 691 do STF, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar formulado em writ originário. 2. A manutenção da custódia cautelar e a negativa ao recurso em liberdade justificam-se diante do risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade do agente, apontado como integrante de organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas em grande escala e à lavagem de dinheiro. 3. A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime prisional imposto na sentença, conforme a Súmula n. 716 do STF, sob pena de imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Ordem concedida de ofício, para determinar a transferência do agravante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (AgRg no HC n. 754.565/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EXTORSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
. No caso dos autos, consta do voto condutor do acórdão impugnado que o ora agravante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário, não havendo falar, portanto, em constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.405/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ante o exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, a fim de determinar a imediata transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado em sentença.

É como voto.